Tribunal: TJBA
Processo: 8053460-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053460-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRAMONTINA NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA, FELIPE REBOUCAS DE SANTANA, TATIANE DOS SANTOS LOPES SANTANA

AGRAVADO: AGROLUD AGROPECUÁRIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS CERTOS E DETERMINADOS. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO DA RESTITUIÇÃO FÍSICA EM PERDAS E DANOS. MEDIDA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE OU INUTILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO ANTECIPADA NA VIA ESTREITA DO AGRAVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENCARGOS LOGÍSTICOS PARA A EFETIVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de restituição de bens, que: (i) revogou sentença extintiva anteriormente prolatada em sede de embargos de declaração; (ii) indeferiu pedido de “atualização de valores” e de conversão da obrigação de restituição física dos bens em indenização por perdas e danos; e (iii) determinou que a autora indique o local exato em que se encontram os bens e providencie o transporte e a mão de obra necessários à sua coleta e remoção, apesar de se encontrarem em depósito vinculado à autoridade policial.

Decisão de conteúdo materialmente de mérito, ao disciplinar o modo de satisfação da pretensão de restituição e impor encargos imediatos à parte autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, desde logo, converter a obrigação de restituição física dos bens em indenização por perdas e danos, com fundamento em alegada deterioração dos objetos depositados sob custódia de órgão público; e (ii) saber se é legítima e proporcional a determinação judicial que impõe à autora o dever de indicar o local dos bens e fornecer os meios materiais (transporte e pessoal) para a sua coleta e remoção, mesmo estando os bens em depósito ligado à autoridade policial.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, pois a decisão agravada versa sobre o mérito do processo (forma de cumprimento da obrigação material em disputa) e impõe encargos imediatos à parte autora, sendo apta a gerar gravame de difícil reparação (CPC, art. 1.015, II).

A ação originária tem por objeto obrigação de dar coisa certa, consistente na restituição de bens determinados. Nos termos dos arts. 233 e 234 do CC, a perda ou deterioração da coisa, quando imputável ao devedor, pode gerar responsabilidade pelo equivalente em dinheiro e perdas e danos; se sem culpa, resolve-se a obrigação para ambas as partes.

O art. 499 do CPC estabelece que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A conversão em prestação pecuniária é, portanto, medida subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração concreta da impossibilidade ou inutilidade da tutela específica.

A jurisprudência admite a conversão da tutela específica em perdas e danos, inclusive de ofício e em qualquer fase processual, desde que efetivamente caracterizada a impossibilidade de cumprimento da obrigação originária, sobretudo nas obrigações de fazer e de não fazer. No entanto, exige-se base probatória idônea para esse juízo, e não presunções abstratas.

No caso, a decisão agravada não extinguiu o feito por perda de objeto nem afastou, de forma definitiva, a possibilidade de conversão em perdas e danos. Limitou-se a revogar a sentença extintiva, determinar o prosseguimento da ação de restituição e, diante do pedido de “atualização de valores” e de conversão imediata, indeferi-los por ora, ressalvando a natureza da demanda como ação de restituição de bens certos e determinados.

A alegada deterioração dos bens está fundada apenas em suposições da agravante quanto ao decurso do tempo e às condições do depósito policial, sem prova pericial, vistoria judicial ou outro elemento técnico que demonstre o estado atual dos objetos e a eventual inutilidade prática de sua restituição in natura.

Não há notícia de destruição, alienação ou inutilização definitiva dos bens por ato do réu ou do Estado; cogita-se apenas, em tese, de possível desgaste decorrente do tempo e das condições de armazenamento. Ausente prova robusta de impossibilidade ou inutilidade da tutela específica, não é juridicamente adequado, na via estreita do agravo de instrumento, operar conversão antecipada da restituição física em perdas e danos, sob pena de supressão de instância e de substituição do juízo de mérito do primeiro grau, sem a necessária instrução probatória, em especial pericial.

A eventual constatação futura de deterioração ou perda de utilidade dos bens não conduz, automaticamente, à perda de objeto sem qualquer tutela ao credor. A interpretação sistemática do art. 499 do CPC, em conjunto com os arts. 234 e 389 do CC, revela que, verificada em momento oportuno a impossibilidade de restituição útil da coisa, abre-se espaço para responsabilização por perdas e danos no próprio feito, evitando decisões meramente extintivas por perda de objeto.

Não é admissível substituir a necessária instrução probatória por presunção genérica de deterioração para, com base nisso, converter desde logo a tutela específica em indenização abstrata. A conversão, antes da apuração do estado dos bens e da eventual responsabilidade, seria prematura.

Quanto à imposição de à autora indicar o local dos bens e providenciar os meios materiais para a sua retirada, a decisão agravada está em consonância com o princípio da cooperação processual, que obriga todos os sujeitos do processo a colaborar para obtenção, em prazo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

É razoável exigir que a parte interessada na restituição participe ativamente da viabilização material da tutela que pretende obter. Tratando-se de bens que se encontram depositados em órgão público, a decisão não exonera o Estado de seus deveres de guarda e de franquear acesso, mas apenas atribui à autora o ônus de disponibilizar transporte e equipe para a coleta, o que se harmoniza com o interesse econômico que a move e com a prática usual em ações de entrega de coisa, salvo prova de extrema onerosidade ou impossibilidade prática.

Não há indicação, nos autos, de recusa da autoridade policial em franquear acesso aos bens ou de obstáculo intransponível à sua retirada. Eventuais dificuldades concretas de acesso ao depósito ou de execução da ordem podem ser submetidas ao Juízo de origem, que, em chave cooperativa, poderá oficiar aos órgãos competentes, ajustar o modo de cumprimento ou admitir vistoria prévia, conforme o caso.

A determinação impugnada não revela desproporcionalidade ou onerosidade excessiva em desfavor da agravante. Cuida-se de encargo logístico usual em demandas de restituição de bens móveis em depósito, no qual a parte interessada suporta os custos de transporte, cabendo ao Poder Público garantir a liberação e a segurança da operação.

Ausentes ilegalidade, teratologia ou violação frontal ao ordenamento jurídico, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A conversão da obrigação de restituição de bens em indenização por perdas e danos constitui medida subsidiária e excepcional, admitida a requerimento do credor ou diante da comprovada impossibilidade de tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, não sendo cabível sua antecipação, na via do agravo de instrumento, com fundamento em mera presunção de deterioração dos bens. 2. Em ações de restituição de bens depositados em órgão público, é compatível com o princípio da cooperação processual a imposição à parte autora do dever de indicar o local dos bens e providenciar os meios materiais necessários à sua retirada, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou impossibilidade prática.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7